Tribunal: TJDFT
Processo: 0750264-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. BIS IN IDEM. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) averiguar se há omissão quanto a prejudicialidade externa; (II) verificar se há omissão quanto ao art. 535, III, §§ 5o E 7o do CPC; (III) analisar se há contradição no argumento de ausência de bis in idem; e (IV) averiguar se há omissão na tese recursal do DF de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O aresto afirmou não prosperar as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 3.2. O acórdão foi claro ao dizer que o entendimento desta Corte é que a Taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o valor consolidado da dívida, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, sem que haja bis in idem ou anatocismo, visto que a SELIC incide sobre o montante atualizado até novembro de 2021. 3.3. Portanto, o decisum asseverou que ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, "a"; art. 535, III, §§ 5o e 7o; art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; Emenda Constitucional no 113/2021.